Tribunal: TJES
Processo: 5006417-16.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006417-16.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 1ª VARA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA
–
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA

–
ARTIGO 396 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJES -
COMPETÊNCIA
DO JUIZ COM COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DE REGISTROS PÚBLICOS, SALVO QUANDO SE FUNDA EM TÍTULO JUDICIAL EXPEDIDO PARA DAR CUMPRIMENTO A SENTENÇA
–
OFICIAL QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA
–

NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO QUE EXPEDIU O TÍTULO -
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
NTE.

1
.
Em que pese o magistrado suscitante informar que as exigências não dizem respeito a necessidade de retificação do formal de partilha, observa-se que parte das providências requeridas pelo Sr. Oficial implicam na necessidade de retificação do referido documento (fls. 11/12).

2.
Nesse sentido, como a divergência/suscitação de dúvida versa sobre a registrabilidade do formal de partilha, aduzindo-se, inclusive, a necessidade de retificação desse, se aplica ao caso o disposto no artigo 396, do Código de Normas de CGJES: Art. 396. A competência para decidir a dúvida é do Juiz com competência em matéria de registros públicos, salvo quando se funda em título judicial expedido para dar cumprimento a sentença proferida por outro Juiz deste Estado, hipótese em que este é o competente.

3
.
Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR competente para processar a demanda originária o juízo suscitante da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES e como suscitado o eminente Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES.

O magistrado suscitado (fls. 30/31) declinou da competência para processar a suscitação de dúvida nº 0000418-42.2020.8.08.0032, apresentado pelo Sr. Oficial de Registro de Imóveis de Mimoso do Sul, fundamentando que
“a competência para processamento da presente dúvida é da 2ª Vara desta Comarca, por ser o juízo de onde emanou o ato que se pretende registrar
”

(fl. 30)

O juiz suscitante, por seu turno, afirmou que
“
a competência para processar e julgar a pretensão autoral pertence à Vara de Registros Públicos (...) o requerido pleiteia que as exigências do registrador sejam julgadas improcedentes, de modo que o formal de partilha seja registrado perante o Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca. Observa-se de forma cristalina que o requerido não demandou a retificação da partilha judicial, pois, caso assim o desejasse, a reivindicaria nos próprios autos do inventário (...) observa-se dos autos que as dúvidas levantadas não consubstanciam ou decorrem diretamente da ordem judicial proferida por este juízo (expedição do formal de partilha), mas, sim, de exigências requeridas pelo foro extrajudicial para o registro judicial em questão.
Logo, conclui-se que a dúvida suscitada se relaciona com os requisitos necessários para o registro do formal de partilha, e não quanto a ordem emitida pelo juízo sucessório para que o referido título fosse devidamente expedido
”
(fl.
38
)
.

Em decisão proferida no evento 4333865, foi designado o magistrado suscitante da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes afetas ao processo originário.

Postas estas premissas, trata-se, na origem, de suscitação de dúvida deflagrada pelo Sr. Oficial Titular do 1º Ofício da Comarca de Mimoso do Sul/ES, em razão do inconformismo apresentado pelo Sr. Evaldo César Farias de Araújo em relação as exigências apontadas pelo Sr. Oficial para a registrabilidade do Formal de Partilha dos bens deixados por Orly da Silva Botelho.

Sobre a competência para apreciação do procedimento o artigo 396, do Código de Normas de CGJES, preconiza que:

Art. 396. A competência para decidir a dúvida é do Juiz com competência em matéria de registros públicos, salvo quando se funda em título judicial expedido para dar cumprimento a sentença proferida por outro Juiz deste Estado, hipótese em que este é o competente.

No caso em análise, em que pese o magistrado suscitante informar que as exigências não dizem respeito a necessidade de retificação do formal de partilha, observa-se que parte das providências requeridas pelo Sr. Oficial implica na necessidade de retificação do referido documento (fls. 11/12):

1) a retificação do formal de partilha para constar a certidão de óbito de Orly, ou apresentar a certidão de óbito atualizada;

2) apresentar o CCIR atualizado e quitado;

3) apresentar o ITR dos últimos 5 (cinco) exercícios ou certidão negativa de débito de imóvel rural;

4) apresentar a última declaração do ITR;

5) apresentar a retificação do formal de partilha para fazer constar a área correta do imóvel 01 do instrumento particular de partilha;

6) apresentar a planta e o memorial descritivo do imóvel novo;

7) apresentar a ART do CREA quitada;

8) apresentar o IPTU;

9) apresentar a Certidão Negativa Imobiliária;

10) efetuar a complementação de ITCMD.

Observo que a controvérsia não se limita aos requisitos necessários para o registro de imóvel decorrente de formal de partilha em nome do sucessor, mas há a necessidade da retificação do próprio formal de partilha, para fazer constar a área correta do imóvel.

Inclusive, o interessado insurge-se e questiona a necessidade de retificação do formal de partilha, contida na exigência 1 e na exigência 5, de modo que o magistrado que expediu o referido documento é quem detém melhor condição de analisar a necessidade de sua retificação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a demanda originária o douto Juízo suscitante da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR